Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700227-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do erro material noticiado pela recorrente quanto à informação de prolação de sentença nos autos de origem, bem assim pela ausência de prejuízo, reconsidero a decisão de ID 43809478 e determino o prosseguimento do recurso. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões a este agravo no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora